Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PURGAÇÃO DA MORA.
I – As razões da apelação impugnam satisfatoriamente os fundamentos da sentença e são correlatas com o pedido de reforma. Observância do princípio da dialeticidade.
II – A teoria do inadimplemento substancial não é aplicável à ação de busca e apreensão embasada em contrato com alienação fiduciária em garantia, regida pelo Decreto-Lei 911/1969.
III – Para purgação da mora e restituição do veículo, incumbia à apelante-ré efetuar, no prazo legal, o pagamento integral da dívida, na forma do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969 e da tese jurídica fixada no julgamento do Tema 722/STJ.
IV – Apelação desprovida.